Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751998-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de contrato de locação residencial. A agravante alega que não assinou o contrato de locação firmado em 01/02/11 e que se encontra separada de fato do locatário há mais de vinte (20) anos, sendo que nunca esteve no referido imóvel. Afirma que residiu em São Paulo, SP, entre 2007 e 2016, e em Ilhéus, BA, a partir de 2017. Aduz que o locatário mantém união estável com outra pessoa, já reconhecida em outros processos. Em razão de tais fatos, sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem como o cabimento da exceção de pré-executividade em razão da desnecessidade de produção de outras provas além dos documentos apresentados. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender a execução e, no mérito, o acolhimento da exceção para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, deve-se observar que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo. A este respeito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. I. No plano do agravo de instrumento, a atividade jurisdicional tem feição estritamente revisional, de sorte que matérias alheias à decisão agravada não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. Inexiste suporte legal para o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no Recurso Especial 1.391.198/RS, face ao julgamento promovido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 13.08.2014. III. A exceção de pré-executividade não tem efeito suspensivo e por isso não impede o levantamento da quantia reconhecida como incontroversa pelo próprio executado. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 878648, 20150020090584AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 609). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. § 1o DO ART. 239 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, o ‘comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.’ 2 - A pretensão do Apelante de que o prazo para o oferecimento de Embargos à Execução seja contado somente a partir da decisão em que se reconheceu a nulidade da citação por edital não encontra respaldo jurídico, haja vista que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1142045, 07044598420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, observe-se que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, bem como somente é cabível para tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO CONTEMPLADO AS MESMAS TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO EXTINTA. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Não se vislumbra óbice à arguição de carência de ação por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e cujo exame prescinde de atividade instrutória. IV. Deve ser extinta execução de título extrajudicial, por falta de interesse de agir, na hipótese em que as taxas condominiais cobradas estão abrangidas por sentença condenatória transitada em julgado, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1191733, 07102687620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas estas observações, verifica-se que as alegações fáticas da agravante foram controvertidas pela agravada, que apontou que a agravante, contraditoriamente, requereu a reserva de sua meação relativamente a imóvel adquirido pelo seu marido, ora devedor na presente execução, em 2010, época em que alegadamente já estava separada de fato (ID 76848354 dos autos de origem, no 0031703-86.2014.8.07.0001). Sendo assim, em princípio, as questões arguidas pela agravante não são passíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, por demandarem aprofundamento da instrução probatória incompatível com a via de defesa escolhida, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. Por outro lado, a mera alegação de que o prosseguimento do feito ensejará a prática de atos de constrição patrimonial é insuficiente para caracterizar o perigo de dano imediato, irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando se considera que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo e já foi decidida em sentido contrário ao interesse da agravante, em primeira instância. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator